Tribunal: TJDFT
Processo: 0740598-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740598-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: GRACENILDE COSTA LINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO. PRECEDÊNCIA. REMESSA DE AUTOS. JUÍZO UNIVERSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Créditos exequendos posteriores ao pleito de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos, por força do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Assim, constatado que o pleito recuperacional antecede a constituição do crédito, inadmissível a remessa dos autos ao Juízo universal. 2. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o, 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput e §3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, articulando a competência do Juízo Universal para tratar sobre atos expropriatórios de bens da recorrente, em recuperação judicial, e não sobre o crédito exequendo, mesmo que seja este posterior ao feito recuperacional; c) artigo 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando que estando em vigor a recuperação judicial da recorrente, devem todos os credores receberem tratamento idêntico quanto aos seus créditos, que a atualização do cálculo do valor devido não deve destoar do feito recuperacional e que o crédito deve sofrer apenas correção monetária. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, inciso II, e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028